Tribunal: STF
Processo: Rcl 66565
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Luís Antônio de Souza e Márcia Maria da Silva contra decisão monocrática do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça - STJ para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal.



    A defesa técnica afirma que a decisão reclamada negou o processamento de carta testemunhável, usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Narra, em síntese, o que segue:



    “02. Diante da afronta aos preceitos constitucionais do devido processo legal, nele compreendido o sagrado direito de defesa e contraditório, como o direito ao recurso, interpôs-se recurso constitucional buscando que este Pretório Excelso analisasse o tema de sua competência (doc. 19). 



    03. Malgrado os argumentos lançados, o eminente Ministro Vice-Presidente negou seguimento ao recurso (doc. 20), ensejando a interposição de agravo regimental (doc. 21). 



    04. Ato contínuo, a r. Corte Especial decidiu por negar provimento ao agravo, por entender se tratar de ofensa reflexa do texto constitucional, a depender da análise de normas infraconstitucionais (doc. 22). 



    05. Ainda, com o escopo de demonstrar que o tema não envolve a discussão de legislação infraconstitucional, conforme entendeu o r. Colegiado, opôs-se embargos para que fosse aclarado tal obscuridade (doc. 23). 



    06. O acórdão que julgou os embargos de declaração aduziu a inexistência de vício do julgado, razão pela qual os rejeitou (doc. 24). 



    07. Nesse ponto, visto que o col. Superior Tribunal de Justiça obstou o seguimento de recurso extraordinário, sobre matéria que discute a violação de garantias constitucionais (devido processo legal, contraditório e ampla defesa, direito ao recurso), ao possibilitar a aplicação de sanção não prevista no ordenamento jurídico processual penal, apresentou-se carta testemunhável com o objetivo de trazer a este Guardião da Carta Magna a discussão posta (doc. 25).



    08. Contudo, em r. decisão monocrática – ora profligada –, o eminente Vice-Presidente do STJ decidiu pela não cabimento do instrumento, como também determinou a certificação do trânsito em julgado, in verbis:



    [...]



    09. Desta feita, uma vez obstado o processamento da carta testemunhável, o Tribunal da Cidadania usurpou a competência deste Tribunal Constitucional, de modo que não somente manteve a violação as previsões constitucionais supracitadas, como também reiterou a violação ao direito de recurso, merecendo, pois, propõe a presente reclamação constitucional.” (documento eletrônico 1, pp.2-3).



    Argumenta ser competência do Supremo Tribunal Federal salvaguardar o exercício pleno das garantias constitucionais, sendo que qualquer violação ao seu regular exercício dever ser reprimida.



    Assevera que a reclamação constitucional é instrumento válido para garantir o acesso ao Supremo Tribunal Federal quando se verifica obstáculo ao exercício do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e ao direito de recorrer, preceitos fundamentais do estado democrático de direito.



    Ao final, requer:



    “a). requisitar informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 157 do RISTF e art. 989, I, do CPC;



    b). intimar a Procuradoria-Geral da República para, querendo, se manifestar; 



    c). determinar a suspensão do processo ou do ato impugnado, em atenção ao art. 158 do RISTF e art. 989, II, do CPC, haja vista que a determinação do trânsito em julgado em usurpação às competências deste Pretório Excelso, causará dano irreparável; 



    d). no mérito, que seja julgada procedente para cassar a decisão ora impingida e determinar a remessa dos autos à este Supremo Tribunal Federal, conforme art. 161, II e III, do RISTF e art. 992 do CPC.” (documento eletrônico 1, pp. 8-9).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:



    “Trata-se de petição de fls. 3.608-3.611 apresentada como carta testemunhável contra o acórdão de fls. 3.597-3.601. 



    O pedido qualificado como carta testemunhável é manifestamente incabível, sobretudo porque estranho ao sistema legal de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    Transcorrido o prazo para oposição de embargos de declaração ao acórdão de fls. 3.597-3.601, única via recursal manejável, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso. 



    Ante o exposto, configurado o exaurimento da prestação jurisdicional, nada mais há que se possa apreciar ou prover. 



    Arquivem-se eventuais novas manifestações, ficando dispensado o seu envio à Vice-Presidência e, conforme o caso, baixem-se ou arquivem-se os autos. 



    Publique-se. Intimem-se.” (documento eletrônico 27, p. 1).



    Da leitura da decisão impugnada, verifico que não há usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça apenas exerceu competência própria, assentando que o pedido qualificado como carta testemunhável seria manifestamente incabível, sobretudo porque estranho ao sistema legal de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    Ademais, constatou a ocorrência do trânsito em julgado diante da não oposição de embargos de declaração, único recurso cabível na espécie, e determinou o arquivamento dos autos.



    Nesse contexto, entendo que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do STF, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator